Tribunal: TJPA
Processo: 0803191-87.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Indenização por Dano Ambiental
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803191-87.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE MILTON SILVA CAMPOS

AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA AO AGRAVANTE E DETERMINOU A JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO AOS AUTOS. PLEITO PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PROVIMENTO. JUÍZO
A QUO
NÃO OPORTUNIZOU AO AGRAVANTE COMPROVAR SUA HIPOSSUFICIÊNCIA EM DISSONÂNCIA AO POSICIONAMENTO PACIFICADO NO STJ. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEVE SER DEFERIDA. COMPROVADA NOS AUTOS SUFICIENTEMENTE A HIPOSSUFICIÊNCIA DO AGRAVANTE. DESNECESSÁRIA JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. CONFIGURA EXCESSO DE FORMALISMO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO A DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DE EMENDA À INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. ENDEREÇO EFETIVAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, revogando-se liminar anteriormente deferida nos autos, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0803191-87.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ MILTON SILVA CAMPOS

AGRAVADA:
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO
, interposto por
JOSÉ MILTON SILVA CAMPOS
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BAIÃO/PA
, nos autos da ação n.
0800391-02.2021.8.14.0007
, determinando que o agravante emende o pedido inicial para em que junte comprovante de residência, em função de serviço público essencial ou ainda, declaração de domicílio eleitoral, sob pena de extinção. Além de que entendeu haver nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a gratuidade, com fulcro no art. 99, §2º, do Código de Processo Civil, mormente os valores referentes ao cultivo que disse haver o autor em sua propriedade, assinou o prazo de 30 (trinta) dias para o recolhimento das custas a cargo da parte requerente, ora agravante, sob pena de arquivamento, tendo como agravada
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE
.

Aduz que o agravante é trabalhador rural, possuindo uma pequena área de terra de onde sobrevive com a produção de alimentos para subsistência e, com os excedentes, para custear as outras despesas. Tudo o que possui, todo o investimento de sua vida está nesse bem e na casa simples onde habita que faz parte do mesmo imóvel rural, ou seja, as culturas que plantou nessa posse são tudo o que tem na vida. Portanto, ao pedir indenização no valor de R$ 119.166,00 (cento e dezenove mil cento e sessenta e seis reais) e ao dizer que possui essa área rural de onde sobrevive e tira o alimento para si e seus dependentes jamais poderia levar à conclusão de que o autor é abastado, sobretudo em razão deste ter perdido o pouco que tinha na enchente causada pela Eletronorte.

Assevera que contexto que consta dos autos é gritante no sentido de evidenciar não apenas a hipossuficiência do agravante como, além disso, que a enchente causada pela agravada Eletronorte deixou-o em situação de vulnerabilidade, só não tendo passado fome com sua família por terem parentes que vivem em locais não afetados pelas águas, onde foram acolhidos e alimentados.

Afirma que o valor referente ao cultivo não é produto obtido em 01 (um) mês, nem em 01 (um) ano: é o acúmulo de muitos anos de serviço, cada cerca, galinheiro, árvore frutífera, e cada metro quadrado cultivado foi executado pela própria força de trabalho ou com a ajuda da família, de vizinhos, nos mutirões. Esse trabalho humano investido tem valoração econômica, assim como cada semente que, plantada também com trabalho, germinou, cresceu e daria frutos- e essa perspectiva econômico-financeira também está avaliada para indicar os lucros cessantes e as perdas futuras, indicadas na petição inicial.

Alega que a jurisprudência pátria é pacifica em reconhecer a inexigibilidade de comprovante de residência como condição de procedibilidade ao acesso à justiça.

Por fim, requer, liminarmente, seja conferido efeito suspensivo ativo ao presente recurso para o fim de deferir a gratuidade de justiça e dispensar a exigência de juntada de comprovante de residência nos autos, para assim determinar que o MM. Juízo
a quo
prossiga a ação nos seus ulteriores de direito. No mérito, requer provimento ao recurso para conceder o benefício de justiça gratuita e a inexigibilidade de juntada de comprovante de residência.

No ID n. 8549506 - Pág. 243, consta a decisão agravada.

Ao analisar o pleito liminar,
concedi
o efeito suspensivo. (ID n. 8875156)

No ID n. 9223892,
CONTRARRAZÕES
apresentada pela agravada pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 9434271)

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Insurge-se o agravante contra decisão judicial que indeferiu o pleito de assistência judiciária gratuita, sob o argumento de que não restaram preenchidos os requisitos para a sua concessão, bem como determinou a emenda da inicial para juntada de comprovante de endereço do recorrente.

Inicialmente em relação a necessidade de juntada de comprovante de residência, tem-se que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que configura excesso de formalismo e ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição a determinação do Juízo de emenda à inicial, para a juntada de comprovante de residência atualizado em nome do autor.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. INICIAL INDEFERIDA – EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE ATUALIZADO DE RESIDÊNCIA – APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA DO AUTOR – POSSIBILIDADE – EXCESSO DE FORMALISMO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Configura excesso de formalismo e ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição a determinação do juízo de emenda à inicial, para a juntada de comprovante de residência atualizado em nome do autor.

(TJ-MS - AC: 08015228620208120044 MS 0801522-86.2020.8.12.0044, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 04/08/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C DANO MORAL 1. PRELIMINARMENTE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE EM CONTRARRAZÕES. VIA PROCESSUAL INADEQUADA PARA COMBATER A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. DESERÇÃO NÃO VERIFICADA. CONCESSÃO DA BENESSE EM PRIMEIRO GRAU. MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA NOMINAL OU DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA, FIRMADA PELO TITULAR DO COMPROVANTE DO LOCAL EM QUE RESIDE. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. LEGISLAÇÃO PROCESSUAL QUE DETERMINA APENAS A INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO DOMICÍLIO E RESIDÊNCIA DAS PARTES (CPC, ARTIGO 319, INCISO II). COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ENSEJAR DÚVIDA QUANTO À REGULARIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS ACERCA DO DOMICÍLIO E RESIDÊNCIA DO DEMANDANTE. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. SENTENÇA CASSADA, COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 14ª C. Cível - 0004472-57.2021.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: DESEMBARGADOR FRANCISCO EDUARDO GONZAGA DE OLIVEIRA - J. 25.09.2021)

(TJ-PR - APL: 00044725720218160173 Umuarama 0004472-57.2021.8.16.0173 (Acórdão), Relator: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 25/09/2021, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2021)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SALÁRIO-MATERNIDADE. TRABALHADORA RURAL. PETIÇÃO INICIAL. ENDEREÇO DA PARTE AUTORA. EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INEXIGIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. 1. Os arts. 319 e 320 do CPC/2015 estabelecem requisitos que devem ser observados pela parte autora ao apresentar, em juízo, sua petição inicial. Inexigível a juntada de comprovante de endereço de sua titularidade ou de sua vinculação ao endereço mencionado na inicial, por ausência de disposição legal. 2. A parte autora está devidamente qualificada e informa seu endereço na petição inicial. Até prova em contrário, presumem-se verdadeiros os dados por ela fornecidos na peça vestibular. 3. A regra prevista no § 3º do art. 109 da Constituição Federal de 1988 para ajuizamento de ações previdenciárias busca, principalmente, facilitar o acesso dos hipossuficientes à Justiça. 4. Precedentes desta Corte Regional. 5. Apelação da parte autora provida. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à vara de origem para a regular instrução do feito..

(TRF-1 - AC: 10175535320204019999, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CÉSAR JATAHY, Data de Julgamento: 27/01/2021, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: PJe 09/02/2021 PAG PJe 09/02/2021 PAG)

Outrossim, insta salientar que há nos autos Declaração de Residência do agravante, no ID n. 8549506, p. 70, atestando que o agravante é domiciliado à margem esquerda do rio Tocantins, comunidade Açaizal, logo, restando suprida tal exigência.

Já em relação ao pleito pelo benefício da justiça gratuita, é cediço que o mesmo deve ser concedido apenas aos que comprovarem não poder arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do que dispõe o art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

Outrossim, a Lei nº 1.060/50 versa acerca da assistência judiciária, especificamente em seu artigo 98, §1º, inciso I, do CPC que:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§1º A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

Ademais, em que pese seja possível ao Magistrado indeferir ou revogar o benefício da assistência judiciária, se ausentes os pressupostos legais para a concessão do pleito, antes disso deve oportunizar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos consoante o art. 99, § 2º, do CPC, vejamos:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

(...)

Do que se extrai dos autos, em especial da decisão agravada, verifica-se que o Juízo de origem indeferiu de pronto a gratuidade da justiça ao agravante tão somente com a alegação de que há nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a gratuidade.

Ocorre que, consta declaração de residência (ID n. 8549506, p. 70), afirmando que o Agravante é domiciliado à margem esquerda do Rio Tocantins, na comunidade rural Vila Açaizal, e declaração de pobreza assinada, informando que a única renda do agravante, como agricultor/pescador, gira em torno de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), para o sustento de 03 (três) pessoas (ID n. 8549506, p. 71), devendo ser considerado os prejuízos advindos das enchentes.

Repise-se que, no caso de dúvida fundada quanto à veracidade da alegação, pode o magistrado exigir ao peticionante do benefício a comprovação da sua situação de incapacidade de arcar com as despesas processuais. Logo, antes do indeferimento do pedido da gratuidade processual, a parte deverá ser intimada para que comprove a alegação de hipossuficiência e, caso não o faça no prazo legal ou se de alguma forma não consiga comprovar a sua situação de necessitado, a assistência judiciária gratuita poderá ser indeferida.

É nesse sentido o posicionamento pacífica do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO DE PLANO. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA OPORTUNIZAR À PARTE A COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.

1. A jurisprudência do STJ possui entendimento no sentido de que é incabível o indeferimento, de plano, do benefício da justiça gratuita, devendo ser oportunizado à parte demonstrar sua situação de incapacidade para fins de concessão do referido benefício.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.180.602/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 25/9/2018.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA, APESAR DE A PARTE TER SIDO INTIMADA PARA TANTO. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. INTIMAÇÃO, DE OFÍCIO, PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso, apesar de ter sido intimado para apresentar a documentação pertinente, o agravante não fez prova de que não teria condições de arcar com os custos do processo, o que culminou com o indeferimento do pedido de justiça gratuita. Destarte, a alteração da conclusão do acórdão recorrido não prescindiria de nova incursão no acervo fático-probatório da causa, o que é vedado no âmbito de recurso especial (Súmula 7/STJ).

2. A conduta do magistrado, no sentido de intimar o autor para comprovar sua condição de hipossuficiência financeira, está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1109665/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 26/10/2017).

Dos autos se extrai que no presente caso não houve intimação para o agravante apresentar novos documentos que o magistrado entendesse necessário para comprovar a hipossuficiência, em dissonância à previsão legal art. 99, § 2º, do CPC, e ao posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, pois, desde logo, indeferiu o pleito.

Ressalta-se, por oportuno, que a simples alegação de hipossuficiência pelos agravantes já seria suficiente para a concessão do benefício, vez que tal declaração só poderia ser desmentida por prova inconteste em sentido contrário.

Nessa esteira de raciocínio, entendo assistir razão ao agravante, merecendo reforma a decisão agravada, para que seja deferida a este o benefício da Gratuidade da Justiça, nos termos da fundamentação suso expendida.

Ante ao exposto, com a devida vênia à Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, confirmando liminar já deferida nestes autos ao agravante, garantindo a este os benefícios da Gratuidade da Justiça e a dispensa de juntada de comprovante de endereço aos autos, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 08/08/2022